Tribunal: TJES
Processo: 5001092-02.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001092-02.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE MACHADO PEREIRA MOMFRADINI
RECORRIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (3)
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001092-02.2019.8.08.0021

RECORRENTE: MARLENE MACHADO PEREIRA MOMFRADINI

RECORRIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO ITAUCARD S.A., BANCO BRADESCO S.A., VIA VAREJO S/A

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
Insurge-se a recorrente, autora da presente demanda, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a inexistência de ato ilícito praticado pelo banco recorrido;

2.
Sustenta a recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo
a quo
na prolação da sentença quando entendeu que não havia dano imaterial a ser reparado pelas recorridas, por restar configurada a contratação dos cartões de crédito que deram origem ao aponte restritivo em nome da consumidora;

3.
Intimadas, as recorridas apresentaram contrarrazões argumentando, em síntese, que a sentença não merece qualquer reparo. A recorrida Via Varejo S.A arguiu, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva.

4.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Via Varejo S.A, pois como bem salientado pelo juízo a quo
“O art. 7º, parágrafo único, art. 18 e § 1º do art. 25, do CDC, estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor”
. Assim, resta comprovada a responsabilidade solidária desta recorrida por eventuais danos decorrentes do contrato e, consequentemente, a legitimidade passiva da mesma;

5.
No mérito, não se há que falar em equívoco do Juízo
a quo
ao julgar improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais, posto que considerou todas as provas produzidas no caderno processual, analisando os documentos existentes e concluindo que o caso é de existência e validade das contratações e, consequentemente, dos débitos que deram origem aos apontes restritivos em nome da consumidora.

6
. Assim, acerca do suposto dano imaterial alegado pela consumidora/recorrente, importante mencionar que, sendo válidos os contratos, cabia a ela, recorrente, comprovar a quitação dos débitos deles advindos em tempo oportuno.

7.
Assim, demonstrada a existência e vigência de vínculo jurídico entre as partes, associada à inadimplência da autora, não há que se falar em inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, visto que se caracteriza como exercício regular de direito das recorridas (TJMG -

Apelação Cível 1.0000.20.465002-2/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16ª C MARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2020, publicação da súmula em 20/08/2020) e, consequentemente, não se vislumbra ocorrência de danos morais;

8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença. CONDENO a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo sua exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.